Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de Certidão Negativa de Débitos com Efeitos de Positiva em favor do contribuinte, e demais medidas com o objetivo de obstar a exigibilidade de obrigação tributária.
2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente deve ser admitida nas situações estritas previstas no art. 151 do CTN. Aliás, a hipótese referente ao depósito do montante integral somente confere eficácia suspensiva ao crédito se o referido deposito, além de integral, for efetuado em dinheiro (art. 151, inc. II, do CTN). Nesse sentido é o teor do enunciado no 112 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça e da tese fixada pela Colenda Corte por meio do tema no 241 dos recursos repetitivos.
3. O fato gerador do ICMS ocorre no momento da saída da mercadoria, momento em que deveria ter havido a respectiva emissão da nota fiscal referente ao bem vendido (art. 12, inc. I, primeira parte, da LC no 87/1996). 3.1. A própria autuação questionada constituiu, de imediato, o crédito tributário restante, por meio de lançamento de ofício, de modo que a emissão de nota fiscal posterior não pode ser levada em consideração, no presente caso, como ato corretivo.
4. No caso em deslinde a contribuinte questiona, por meio de ação de declaração de nulidade, a responsabilidade tributária que lhe foi atribuída pelo ente público recorrido, após ter havido fiscalização em rodovia, que flagrou o transporte de mercadorias, pelo adquirente, sem as respectivas notas fiscais. 4.1. A contribuinte não preencheu o requisito legal exigido para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e para a respectiva expedição da pretendida certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, nos moldes do art. 206 do CTN.
5. Recurso conhecido e desprovido.